Tribunal: TJES
Processo: 5001106-20.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001106-20.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEILA SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: MOL COMERCIO DE MOTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001106-20.2022.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: KEILA SILVA DOS SANTOS

RECORRIDAS: MOL COMERCIO DE MOTOS LTDA e ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: BARRA DE SÃO FRANCISCO – JUIZADO ESPECIAL CÍVE, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Analisando os documentos acostados aos autos, defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de ação ajuizada por
KEILA SILVA DOS SANTOS
em face de
MOL COMÉRCIO DE MOTOS LTDA
e
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, na qual alega, em síntese, que lhe fora exigido pagamento de valor atinente à frente para aquisição de motocicleta objeto de contrato de consórcio firmado junto às demandadas, o que lhe teria ensejado danos. Postula a repetição do montante pago de maneira alegadamente indevida, em dobro, e reparação moral.

O juízo sentenciante entendeu que, no caso dos autos, não há que se falar em cobrança indevida no momento da efetiva aquisição do bem, uma vez que tal cobrança está prevista no contrato celebrado entre as partes (cláusula 4.5 – E), sendo decorrente da necessidade de se transportar o veículo até o local de sua retirada pelo consumidor. Assim, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente procedência total dos pedidos contidos na inicial, sustentando que o valor do frete foi cobrado em momento diverso da aquisição.

Analisando o caso dos autos, entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Como bem pontuado pelo juízo sentenciante, a despesa com frete está contratualmente prevista, de forma clara, na cláusula 4.5, item E, do contrato acostado aos autos pela própria recorrente (id. 7577718 – pag. 5). Ademais, na inicial a própria recorrente afirma que quando de posse da carta de crédito dirigiu-se a 1ª recorrida a fim de adquirir o bem, sendo este o momento da aquisição, ocasião em que a motocicleta não estava disponível para pronta entrega sendo necessário encomendá-la ao fabricante, o que gerou a despesa de frente contratualmente prevista. Desse modo, vislumbro qualquer ilicitude na cobrança impugnada.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)